Tribunal: TJDFT
Processo: 0749329-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0749329-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO CESAR FERREIRA NEVES EMBARGADO: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. D E C I S Ã O TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA requer o julgamento presencial do recurso: para acompanhamento e possibilidade de sustentação oral (ID 73992507). Determino a retirada do processo de pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. Todavia, no caso, não cabe sustentação oral. DEFIRO apenas o pedido de acompanhamento do julgamento. A data, o horário e o local de julgamento serão informados aos advogados após a inclusão do processo em nova pauta de julgamento. O advogado deve comparecer ao Tribunal no dia da sessão, antes do seu início, e reiterar ao servidor da Secretaria da Turma que deseja que os embargos sejam julgados com destaque, fora da lista de proclamação de resultados. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator